Tribunal: TJSP
Processo: 1005598-93.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória com pedido de indenização por danos morais – Município de São Vicente – Inscrição em dívida ativa e protesto indevido de CDA relativa ao ISS e taxas lançados em inscrição cadastral de estabelecimento comercial não pertencente ao autor – Reconhecimento por parte do Município – Dano moral in re ipsa configurado – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória com pedido de indenização por danos morais – Município de São Vicente – Inscrição em dívida ativa e protesto indevido de CDA relativa ao ISS e taxas lançados em inscrição cadastral de estabelecimento comercial não pertencente ao autor – Reconhecimento por parte do Município – Dano moral in re ipsa configurado – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Verba indenizatória reduzida para R$5.000,00 de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedente do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.